Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0711952-90.2019.8.07.0003 APELANTE: FELIPE GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 17992437) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI INCRIMINADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a Defensoria Publica contra a sentença que condenou o réu pela prática do tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe medida de advertência sobre os efeitos da droga, com forma e condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA e no pagamento das custas processuais. Requer a absolvição do réu sob fundamento de inconstitucionalidade da norma e insuficiência de provas. 2. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, de porte de substância entorpecente, representada por 22,47g de tetrahidrocannabidinol, popularmente conhecida como maconha, classificada como substância psicotrópica pela Portaria no 344/98 da SVS/MS restou devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos. Especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 22/2019 da 23a DP (ID 14396105, p. 2/12), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 14396105, p.5), Laudo de Perícia Criminal no 199/2019(ID 14397849), pela confissão extrajudicial e pelos testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Embora devidamente intimado, o réu não compareceu a nenhuma das audiências judiciais realizadas (ID's 14396106, p.13 e 14397816, p. 1), o que ocasionou a decretação de sua revelia. Ademais, confessou extrajudicialmente na Delegacia Policial, reconhecendo estar na posse da droga quando da realização da abordagem policial, bem como que a droga era para uso próprio (ID 14396105, p. 12), o que corrobora e robustece a materialidade e autoria confirmadas pelos demais elementos probatórios dos autos. 4. Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, são uníssonos quanto a atitude suspeita do réu que estava em praça conhecida pelo tráfico de drogas e que ao perceber a presença da polícia, dispensou pacote esverdeado, que posteriormente constatou tratar-se de tetrahidrocannabidinol. 5. Ressalte-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os depoimentos. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016, partes: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 6. O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 tutela a saúde pública e pune o agente em razão do risco gerado (perigo abstrato), sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo causado ao bem jurídico tutelado pela norma. Nesse ponto, deve-se salientar que os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática de outro delito de maior gravidade, qual seja, o tráfico. 7. Não há declaração de inconstitucionalidade da norma, tampouco descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, encontra-se pendente de julgamento e não determinou suspensão dos processos em curso, de forma que a norma supracitada encontra-se válida e eficaz. Precedente: Acórdão 1200917, 20180310084984APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328, partes: Sara Aira da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, sendo que eventual causa de isenção deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (Acórdão 1262354, 07119529020198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que a matéria atinente ao presente recurso está sendo discutida no RE n. 635659 RG/SP (Tema n. 506), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do recurso paradigma. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec o SOBRESTAMENTO do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF